Tribunal: STF
Processo: Rcl 9127
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM 
   JULGADO. SÚMULA 734/STF.
	1. "Não cabe reclamação quando já houver 
   transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha 
   desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal" (Súmula 734 do 
   STF).
	2. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória ou de 
   recursos não interpostos, oportunamente, pelos interessados.
	3. 
   Agravo a que se nega provimento.